Tribunal: STF
Processo: Pet 11050
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso ordinário, autuado como Petição, interposto por Antônio Leandro Carneiro da Silva contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.190.970-CE.



    Em suas razões recursais, o ora requerente reitera a fundamentação apresentada no recurso especial, bem como no agravo em recurso especial, sustentando a ocorrência de violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, ao argumento de que a ação policial foi motivada por denúncia anônima, tendo a invasão domiciliar sido executada de maneira ilegal, além de ter sofrido tortura por parte dos policiais militares, concluindo pela nulidade das provas produzidas, nos termos do art. 5º, LVI, da mesma Carta.



    Postulou, ao final, a absolvição das imputações pelas quais fora condenado, sob pena de violação aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, como também ao artigo 155, do CPP e art, 5º, inc. LVII da CF.



    O Ministério Público Federal apresentou resposta ao recurso ordinário (eDoc. 86).



    Perante esta Corte, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifestamente inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto incabível contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (AREsp. 2.190.970 – CE).



    O acórdão recorrido se encontra assim ementado:



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ATAQUE INESPECÍFICO.



1. Incumbe à parte recorrente o ônus de demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela apontados.



2. No que diz respeito à incidência da Súmula 7/STJ, não basta "sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no AREsp n. 1.677.886/MS, Relª Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2020).



3. Agravo regimental não provido.



    Nos termos do disposto no artigo 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Insuperável e óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9663 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11-07-2022)  



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃODE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. (Pet 5166 AgR, ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)  



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não composta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. (Pet 5068 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso ordinário e da ausência de dúvida quanto à via recursal em tese cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Por fim, incabível cogitar-se, na espécie, da apreciação da matéria suscitada no recurso ordinário, uma vez que, inadmitido o recurso especial na origem, com fundamento na Súmula 7/STJ, o recorrente deixou de impugnar tal fundamentação na via do agravo em recurso especial. Confira-se:  



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ (instrução criminal) e Súmula 7/STJ (minorante do tráfico privilegiado).



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito:



    (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”



    Além disso, consoante consignado na decisão que inadmitiu o recurso especial, a análise da matéria suscitada exigiria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado também na via do recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente